Tribunal: CARF
Processo: 19515.722784/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722784/2013-81
ACÓRDÃO
2301-011.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S.A. FALIDO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 10/11/2008 a 30/12/2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há ofensa ao princípio da legalidade, à ampla defesa e ao
contraditório, nem vício no lançamento se não se verificam as hipóteses de
atos e termos lavrados por pessoa incompetente, ou despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS.
REMUNERAÇÕES
DE
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Contribuições patronais incidentes sobre as remunerações de contribuintes
individuais não declarados em folha de pagamento (MANAD/ GFIP).
Contabilização que reconhece os lançamentos de valores. SPED contábil.
AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de
que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o
movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722784/2013-81
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“Integraram este Processos AIOP - Autos de Infração de Obrigação Principal e de
Obrigação Acessória a seguir discriminados:
1 AI DEBCAD n°. 37.347.677-9 (Obrigação principal) – Refere-se às Contribuições
patronais incidente sob remunerações a contribuintes individuais que não
constam em folha de pagamento MANAD apresentada, não declarados em GFIP,
mas contabilizados em diversos lançamentos no SPED contábil em contas a título
de SERVIÇOS-PF. Sonegação de Contribuições Previdenciária. ANEXOS A, B, C1, C2,
C3, C4 e C5 deste relatório. O Crédito total deste auto de infração foi de R$
67.014,77, relativa às competências 11 e 12/2008.
A empresa apresentou defesa com as seguintes argumentações:
Da Autuação Fiscal
Alega a Impugnante que tem por objeto social a exploração no ramo de
engenharia civil, inclusive, tem constituído consórcios com outras empresas do
setor para executar determinados empreendimentos específicos.
Informa que a própria legislação estabelece a responsabilidade dos consórcios no
tocante às obrigações tributárias quando da realização de negócios jurídicos em
nome próprio.
Esclarece que os fatos geradores e bases de cálculos foram arbitradas pela
Fiscalização sobre a remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes
individuais e que a Impugnante demonstrará que não obstante a rubrica da conta
“Serviço – PF”, há pagamentos nessa conta relativos a serviços tomados por seus
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722784/2013-81
3
funcionários e repasses a consórcios, na proporção de sua participação, o que não
configura hipótese de remuneração.
Preliminar de ausência de motivação da autuação fiscal, ilegítima inversão do
ônus da prova (criação de inconcebível presunção de remuneração a
contribuintes individuais e não recolhimento de contribuição previdenciária e
indevida aferição indireta da base de cálculo), violação da verdade material e dos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Ressalta que a Fiscalização deixou de motivar a autuação em questão, pois não
expôs o motivo pelo qual considerou todos os lançamentos contábeis da
Impugnante na conta “Serviços – PF” como remuneração a contribuintes
individuais e, consequentemente, exigiu a contribuição previdenciária patronal.
Informa que não é suficiente o motivo utilizado pela Fiscalização para a aferição,
qual seja: “as declarações em GFIP não acusam massa remuneratória condizente
com os lançamentos contábeis efetuados pelo contribuinte fiscalizado”. Salienta
que em momento algum o Fisco se preocupou em saber a razão que motivaria
esta alegada incompatibilidade.
Afirma que a Fiscalização desconsiderou totalmente a demonstração feita pela
Impugnante a respeito dos lançamentos feitos na conta “SERVIÇOS – PF” a titulo
de pagamentos realizados a pessoas jurídicas, bem como reembolsos de despesas
a funcionários da Impugnante e, ainda, repasses aos consórcios.
Entende que a presunção adotada pelo Fisco baseada na descrição do fato de
forma vaga e imprecisa, sem o detalhamento que conduza a Impugnante
identificar a razão pela qual a autoridade chegou a tal conclusão, resulta na
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Alega que a presunção é absurda, sendo facilmente afastada pelo simples cotejo
entre os anexos do auto de infração e as notas fiscais de prestação de serviços,
notas fiscais de fornecimento de mercadorias e notas de reembolsos de despesas,
cujas cópias juntase a presente (docs. 3, 4 e 5).
Aduz que se a Fiscalização tivesse investigado a natureza dos pagamentos
lançados na conta “Serviços – PF”, constataria que nenhum deles poderia ser
considerado pagamento a contribuinte individual.
Ressalta que a aferição indireta é um método excepcional e que visa demonstrar
aquilo que não se conseguiu apurar de forma normal por meio do exame de
provas.
Entende que a Fiscalização ao considerar que os pagamentos direcionados a
pessoa jurídica seriam relativos a contribuintes individuais, traduz-se em aferição
indireta, pura presunção, uma vez que tais pagamentos não visam remunerar,
mas pagar serviços prestados ou mercadorias fornecidas, o que desqualificaria a
motivação do Fisco.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722784/2013-81
4
Afirma que quando a aferição indireta é utilizada de forma apressada, ignorando
os documentos e informações apresentados pela Impugnante na fiscalização, que
demonstrem a natureza dos pagamentos, impõe vício de motivação do ato
constitutivo do crédito tributário, para tanto apresenta jurisprudência do CARF.
Salienta que caso fosse possível adotar tal presunção deveria a Fiscalização ter no
mínimo arbitrado a conta “Serviços – PF” proporcionalmente à participação da
Impugnante nos consórcios em questão, o que surpreendentemente não foi feito.
Informa que foi utilizado indevidamente a aferição indireta, invertendo-se o ônus
da prova para a Impugnante o que implica flagrante violação aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Mérito – Ausência de fato gerador e ofensa ao princípio da legalidade.
Alega que na conta “Serviços – PF” foram lançados valores pagos a título de I)
prestação de serviços à Impugnante; II) vendas de mercadorias à Impugnante; III)
reembolsos de despesas a funcionários da Impugnante; e IV) repasses aos
consórcios proporcionalmente à participação da Impugnante, que não configuram
remuneração paga ou creditada a qualquer título a contribuinte individual.
Salienta que no anexo (doc. 3) é possível constatar que as Notas Fiscais são
relativas a vendas de mercadorias para a Impugnante, cujos pagamentos foram
lançados na conta contábil “Serviços – PF”, portanto, não se subsumem à hipótese
de incidência da contribuição patronal, prevista no aludido inc. III do art. 22 da Lei
no 8.212/91.
Informa que da mesma forma o anexo (doc. 4) contém as notas fiscais de
prestação de serviço, nas quais pode-se verificar que se trata de mera prestação
de serviços à Impugnante, cujos pagamentos não configuram fato gerador por
não se tratar de remuneração a contribuintes individuais.
Ressalta que também consta do lançamento na conta contábil “Serviços – PF” o
pagamento (doc. 5) relativo a reembolsos de despesas a alguns funcionários da
Impugnante que eram inerentes as suas funções, o que não configura pagamento
a contribuintes individuais.
Afirma que na referida conta era também lançados custos inerentes aos
consórcios, proporcionalmente a sua participação, nos 5 consórcios reconhecidos
pela própria Fiscalização, cujas cópias dos contratos seguem em anexo (doc. 6).
Alega que todos os consórcios têm administração, contabilidade e partilha de
resultados próprios, inclusive em anexo (doc. 7) apresenta a formalização dos
contratos de execução de obras de construção civil em sues nomes.
Informa que em anexo (doc. 8) consta a título de exemplo que os pagamentos
efetuados pelos consórcios atrelados as obras executadas por eles foram
devidamente contabilizados nos respectivos consórcios.
Esclarece que os contratos de obras são de empreitada total, sendo o próprio
consórcio responsável pela matrícula CEI, pagamento dos empregados, retenções
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722784/2013-81
5
e recolhimento de contribuições previdenciárias, inclusive a inclusão de eventuais
contribuintes individuais por eles contratados na folha de pagamentos, neste
sentido o § 1o do art. 1o da Lei no 12.402/11.
Salienta que os consórcios estão sujeitos as regras tributárias específicas,
incluindo as contribuições previdenciárias, o que permite assumir
responsabilidades mesmo sem personalidade jurídica, cita disposições legais
sobre constituições de consórcios.
Aduz que a Fiscalização no próprio relatório fiscal cita a existência destes
consórcios, sendo assim, as contribuições previdenciárias quando devidas deverão
ser informadas em GFIP do consórcio contratante, segundo orientações
especificadas no Manual da GFIP. Cita julgado da RFB que decidiu caso
semelhante.
Entende que antes de se fazer os lançamento deveria ter se dirigido aos
consórcios para verificar a escrituração e recolhimento das contribuições
previdenciárias por conta desta peculiaridade, e somente, após caso constatado
que o consórcio descumpriu as obrigações tributárias deveria cogitar da
responsabilidade solidária dos consorciados, limitada a sua participação no
empreendimento, o que não ocorreu no caso. Cita os art. 278 e 279 da Lei no
6.404/76 que prescrevem que os consórcios não têm personalidade jurídica,
sendo que as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no
contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de
solidariedade.
Aduz que não poderia o fisco, sem previsão expressa, impor responsabilidades à
impugnante por créditos tributários devidos pelos consórcios, do contrário, estar-
se-ia sem previsão legal criando uma sujeição passiva tributária para recolhimento
da contribuição previdenciária que seriam de responsabilidade dos consórcios.
Cita a Lei no 12.402/11 e a IN SRF no 971/09, que estatui as responsabilidades aos
consórcios, quanto a emissão da matrícula CEI e dos recolhimentos
previdenciários.
Informa que no caso concreto os contratos de consórcios e os contratos de obras
em anexo, verifica-se que a responsabilidade é integral dos consórcios, não
haveria portanto a responsabilidade da Impugnante.
Conclui a Impugnante que à luz da legislação e da jurisprudência, aliado as provas
anexadas, que demonstram a efetiva natureza dos pagamentos lançados na conta
contábil “Pagamentos – PF”, constata-se inexistir remuneração a contribuintes
individuais e, consequentemente a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária, devendo-se ser julgada procedente a impugnação.
Do Pedido
Diante de todo o exposto, requer seja anulado o Auto de Infração DEBCAD
37.347.677-9, objeto do Processo Comprot n° 19515-722.784/2013-81, diante da
ilegítima inversão do ônus da prova e a consequente criação da inconcebível
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722784/2013-81
6
presunção, com indevida adoção de aferição indireta da base de cálculo, violação
ao princípio da verdade material, ausência de motivação da atuação fiscal e
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Caso ultrapassadas as preliminares, o que não se acredita, no mérito requer seja
dado provimento à presente Impugnação para que seja cancelada a autuação
fiscal impugnada, sobretudo porque que nenhum lançamento contábil na conta
"Pagamentos - PF" referem-se a supostas remunerações a contribuintes
individuais, não tendo, pois, ocorrido o fato gerador da contribuição
previdenciária patronal.
Protesta a Impugnante por todos os meios de prova em direito admitidas,
inclusive provas documentais, técnicas e diligências (conversão julgamento em
diligência), o que se requer desde já, caso essa l. Delegacia de Julgamento
entenda necessário.”
O acórdão de fls. 692/703 julgou improcedente a impugnação, mantendo na integra
o crédito tributário.
Contra a decisão de piso, foi protocolado recurso voluntário (fls. 709/723),
alegando:
(i)
preliminarmente, a nulidade do auto por conter vícios em razão da:
(a) indevida presunção por parte da autoridade fiscal,
(b) violação do princípio da verdade material, do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa,
(c) utilização indevida da aferição indireta,
(d) imprecisão na descrição do fato;
(ii)
no mérito, a não configuração de remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título a contribuinte individual, visto que na conta "Serviços - PF",
foram lançados valores pagos a título de:
a) prestação de serviços à Recorrente;
b) vendas de mercadorias à Impugnante;
c) reembolsos de despesas a funcionários da Impugnante; e
d) repasses aos consórcios proporcionalmente à participação da
Impugnante. Todos esses pagamentos não configuram remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título a contribuinte individual, não
devendo ser incluídos na folha de pagamento da Recorrente.
É o Relatório.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722784/2013-81
7
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.
Conheço do recurso voluntário de fls. 709/723 por ser tempestivo.
Passo à análise.
Preliminares:
Em que pese as alegações do recorrente sobre a nulidade do auto de infração por
conter diversos vícios, atinentes à (a) imprecisão na descrição do fato tributário, indevidas
presunção legal e utilização da aferição indireta por parte da autoridade fiscal, (b)
consequentemente, violação do princípio da verdade material, do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, a documentação trazida aos autos, não faz prova do alegado.
A autuação enfrentada, de fato, não incorre nas hipótese do art. 59, do Decreto
70.235/72, que merece destaque:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.(...)”
Durante a fase da fiscalização m inclusive, em respeito ao princípio da verdade
material, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, a autoridade fiscal lavrou o
Termo de Constatação (fls. 224/256), dando ciência do recorrente do cotejo realizado durante a
fiscalização entre o que foi solicitado versus o que foi entregue pelo contribuinte. Nesse ato,
deixou transparente a falta de comprovação das justificativas da contabilização que desse razão ao
não recolhimento das contribuições previdenciárias.
Nesse sentido, destaco fls. 225:
“(...) 1.3 As contas contábeis com registro de lançamento de serviços prestados
por pessoa física sem vínculo empregatício estão especificados nos ANEXOS A, B,
C e D.
2. O contribuinte se limitou a declarar e discriminar em planilhas que os
lançamentos contábeis sob o titulo SERVIÇOS PF incluem não somente prestação
de serviços por pessoas físicas sem vinculo empregatício, mas concentram
também prestação de serviços de pessoas jurídicas e repasse para consorcio da
qual participa em percentual especifico contratual, sendo o consorcio responsável
pelas declarações e recolhimentos de Contribuições Previdenciárias pertinentes.
3. Entretanto, somente alegou, não comprovando por notas fiscais, faturas ou
outra documentação idônea a prestação de serviços promovida por pessoa
jurídica.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722784/2013-81
8
4. Ademais, as alegações acerca dos consórcios não puderam ser confirmadas já
que as GFIP dos consórcios não apresentam em sua maioria contribuintes
individuais declarados, tornando insubsistente a alegação de que os lançamentos
contábeis do contribuinte são meros repasses por contratações de serviços de
pessoas físicas do consorcio.
Também o contribuinte não apresentou documentação idônea apta a corroborar
os lançamentos de repasse alegados.(...)”
Portanto, em atenção aos próprios princípios mencionados pelo recorrente, houve
a regular certificação e oferta de possiblidade de manifestação nos autos, para a comprovação dos
fatos, fosse na fiscalização ou após a autuação, na impugnação, sob pena de preclusão.
Dessa forma, rejeito as preliminares de nulidade do auto de infração.
Mérito:
Passando ao mérito, alegou o recorrente de que não houve a configuração de
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título a contribuinte individual, por entender que
restou comprovado, na conta "Serviços - PF", que tais lançamentos decorreriam de prestação de
serviços à Recorrente, vendas de mercadorias à Recorrente, reembolsos de despesas a
funcionários da Recorrente, e por fim, valores repassados aos consórcios proporcionalmente à
participação da recorrente.
Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que as provas juntadas pelo
contribuinte, seja em sede de impugnação, seja durante a fiscalização, não esclarecem a natureza
de pagamentos do período autuado, 11/2008 e 12/2008. Não há notas fiscais, recibos e
documentos específicos para este período que atestem que tais valores contabilizados no SPED
como “Serviços - PF", tenham outra natureza de conta.
Em relação à documentação da empresa BASE, inclusive, as notas e recibos
juntados se referem a 2009, 2010 e outras 2011. Resta portanto, prejudicado o cotejo da
documentação, período, valores com as alegações apresentadas.
Em relação à alegação da parte das consorciadas, no sentido de que as conas
contábeis em, seu SPED seriam tão somente custos apropriados aos projetos dos consórcios
resultante do repasse financeiro correspondente, também não merece razão.
Caso assim, fosse, então de veria por parte das consorciadas SPE haver declaração
em GFIP (com regular pagamento das contribuições), o que não se comprovou. Ressalto que, para
algumas competências, nem sequer havia GFIP, conforme bem destacou a decisão de piso às
fls.700.
Portanto, nos termos do art. 33, §6o da lei 8.212/91 que determina que, “se no
exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização
constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.276 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722784/2013-81
9
serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições
efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.”
Dessa forma, andou bem a autoridade fiscal em proceder a referida aferição, com o
consequente lançamento de ofício da contribuição devida e respectivas penalidades.
Portanto, mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos acima.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer das preliminares e, no mérito, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 746
DF CARF MF
Original